Tribunal: STF
Processo: RE 159220
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  PRECATÓRIO. CRÉDITO DE NATUREZA
ALIMENTAR. VALOR REAL.
          I.  - O crédito  de natureza  alimentar deve ser satisfeito
pelo  seu  valor  real.  A  sua  satisfação  pelo  seu  valor nominal
transforma-o,  se  ocorrente  o   fenômeno  da  inflação,  em  pensão
vitalícia.
          II. - Agravo não provido.